Tribunal: STF
Processo: RE 1515217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. PENSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. 



    1. Não merece guarida a preliminar de incompetência do juízo, porquanto cuida-se de demanda sobre interesse individual da autora à percepção de pensão na qualidade de filha de magistrado falecido, sem qualquer repercussão na esfera jurídica de terceiros, não havendo debate de interesse de todos os membros da magistratura, a incidir o art. 102, inc. I, alínea "n", da Constituição Federal, e atrair a competência do STF para o julgamento do pedido. 



    2. A Lei nº 6.554/1978 facultou aos Juízes do Trabalho a inscrição no montepio civil da União, na forma dos arts. 1º a 3º da Lei nº 3.058/1956 e do art. 11 da Lei nº 4.493/1964. 



    3. A pensão decorrente deve ser concedida quando a inscrição ocorreu anteriormente a CR/88, com pagamento de joia e de mais de 30 anos de contribuição. 



    4. Ademais, a União, mesmo após o advento da Constituição Federal de 1988, seguir arrecadando a contribuição para os Montepios, circunstância que sugere ser inviável a liquidação do instituto por simples Aviso do Ministério da Fazenda baseado em parecer da Advocacia Geral da União”. (eDOC 146 – ID: fe509df4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, I e XXXVI, 37, caput, 40, 195, § 5º, e 201, do texto constitucional. (eDOC 172 – ID: cd84dabd)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que concedeu à autora o direito à pensão do Montepio Civil da União. Sustenta-se que o Montepio não foi recepcionado pela Constituição de 1988, sendo incompatível com as normas constitucionais que regem a previdência social, especialmente pela ausência de fonte de custeio e equilíbrio financeiro e atuarial.



    Aduz-se que o benefício representa um privilégio incompatível com o princípio da igualdade previsto na Constituição, uma vez que é pago pelo Poder Executivo a beneficiários de membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, sem fundamento jurídico que justifique tal tratamento diferenciado.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito da União de afastar a condenação que determinou a concessão de pensão de Montepio Civil para a parte autora. 



    1. As alegadas violações ao texto da Constituição são reflexas por exigir prévio exame da legislação infraconstitucional. 



    2. Preliminar formal de Repercussão Geral não atende as exigências da jurisprudência desse e. STF. 



    3. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. (eDOC 213 – ID: c10a45ab)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 942-A/1890, 8.904/1911, 22.414/1933 e 5.137/1927, e Leis 3.089/1916, 3.058/1956, e 6.554/1978, e Parecer da AGU 01/2012) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o pai da recorrida contribuiu por cerca de trinta anos para o Montepio, o que gera uma legítima expectativa de direito à pensão. Assentou que a União, mesmo após a Constituição de 1988, continuou a arrecadar as contribuições, concluindo pela necessidade de se aplicar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.



    Concluiu que a decisão administrativa que extinguiu o Montepio não poderia ser aplicada de forma abrupta, sem uma regra de transição que respeitasse os direitos daqueles que contribuíram por longos anos, mantendo, assim, a sentença que condenou a União ao pagamento da respectiva pensão. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “( 1 ) quanto à tese da União de que a legislação que regula o montepio civil não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de fato, a manutenção do benefício é duvidosa, considerando que a Carta Magna exige o equilíbrio financeiro e atuarial para os benefícios previdenciários (art. 201), bem como em razão da existência da pensão por morte para os beneficiários de falecido servidor; 



    (2) entretanto, na hipótese dos autos, o pai da autora estava inscrito desde outubro de 1983, tendo contribuído até o seu óbito, em 01/06/2013, conforme se depreende do documento constante no evento 1 - OUT7, ou seja, foram quase 30 anos de contribuição para o benefício, além da joia devidamente quitada; 



    (3) ressalte-se que os Decretos nº 942-A/1980, nº 22.414/1933 e nº 83.583/79 foram revogados em 1991 (pelos Decretos editados em 25/04/1991 e 10/05/1991). No caso, a inscrição do falecido foi muito anterior e a Administração não desconstituiu o ato que a deferiu, tendo o magistrado continuado a contribuir por mais 22 anos (evento 1, OUT7). 



    Destarte, irretocável a sentença, porquanto, como bem salientado pelo magistrado a quo, devem incidir (...) o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, uma vez que todo aquele que contribui tem a legítima expectativa de alcançar benefícios decorrentes de sua participação anterior, bem como do fato de não ter sido prevista qualquer regra de transição”. (eDOC 146 – ID: fe509df4, p. 25)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra, na hipótese, óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Tribunal de origem fundou-se em precedentes do Tribunal a quo, na orientação do Parecer AGU/AG01/2012 no sentido da não recepção do montepio civil da União pela CF/88 (EC 20/1998), o que resultou na extinção do instituto e na vedação a novas adesões e indeferimento de pensões relativas a óbitos ocorridos após 05.04.2012, bem como na inexistência de direito adquirido a regime jurídico para não reconhecer o direito à pensão pleiteado pela Recorrente, afastando a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1271077 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.08.2021; grifo nosso)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Montepio. Policial militar estadual. Alegação de violação à reserva de plenário. Inexistência. Incidência das súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1516662 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente